Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708149-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS DP BOMFIM DOS SANTOS IMPETRANTE: ALEX ALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALEX ALVES DE OLIVEIRA em favor de VINICIUS DO BOMFIM DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA, que decretou a prisão preventiva do paciente. No curso da instrução do writ, sobreveio a informação da autoridade coatora, noticiando que revogou a prisão preventiva do paciente (ID 69612406). Desse modo, ocorreu a prejudicialidade do habeas corpus pela perda do objeto, considerando que não há outras questões deduzidas pela defesa. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2025 18:12:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator